Tribunal: STF
Processo: ARE 1341579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Sentença que denegou a segurança - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Preliminares de decadência e coisa julgada afastadas - Contudo, há inadequação da via eleita - Parte que se insurge contra decisão administrativa que rejeitou o pedido de compensação de precatórios - Análise que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental - Tema nº 118/STJ - Descabimento, além disso, do pleito de exclusão do CADIN - Discussão sobre a compensação que não suspende a exigibilidade do crédito tributário - Contribuinte que permanece inadimplente perante a municipalidade - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 105, caput, §§ 2º e 3º do ADCT, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Observa-se que houve pedido administrativo de compensação de precatórios (págs. 32/35) e ele foi efetivamente julgado na esfera administrativa, em decisão que, embora sucinta, embasa a rejeição em dispositivos da legislação aplicável (pág. 43).
    A decisão foi proferida pela Comissão Especial mencionada no Decreto nº 58.767/2019:
    Art. 17 O requerimento de compensação será apreciado pela Comissão Especial de Julgamento de Requerimentos de Compensação, que será instituída por ato do Procurador Geral do Município, composta por, no mínimo, 4 (quatro) Procuradores do Município e 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda, indicado pelo titular da referida Pasta.
    O mesmo decreto prevê a possibilidade de recurso contra essa decisão:
    Art. 23 Da decisão de não conhecimento do requerimento de compensação, da decisão do indeferimento do requerimento de compensação e daquela que estabelecer os valores do crédito e do débito caberá um único recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. § 1º O recurso de que trata o "caput" deste artigo deverá ser apresentado exclusivamente por meio eletrônico. § 2º Interposto o recurso referido no "caput" deste artigo, caberá nova análise do requerimento pela Comissão Especial de Julgamento de Requerimentos de Compensação.
    Contudo, não consta nos autos notícia de que o contribuinte tenha interposto o referido recurso, preferindo se socorrer da estreita via do mandado de segurança.
    Tal manejo, no entanto, se mostra inadequado, já que a questão discutida envolve a análise dos créditos tributários, dos precatórios envolvidos, do instrumento de cessão e de outros requisitos presentes na lei municipal que regulamentou o art. 105 do ADCT.
    (...).
    A situação é agravada pelas diversas peculiaridades do caso, que envolvem inquérito policial para a investigação de crime tributário (págs. 74/173).
    Além disso, apesar de o contribuinte se insurgir contra o prazo estipulado pelo Decreto nº 58.767/2019 para a realização do pedido de compensação, a decisão administrativa se baseou também no art. 11 do referido decreto, que enumera a documentação que o contribuinte deve colacionar para a análise do pedido. Ou seja, mesmo que o prazo fosse afastado, há fundamento independente que leva à rejeição, e cuja desconstituição exige análise fática incompatível com a impetração. 
    Nesse sentido, importante apontar que, apesar do que a parte alega no recurso de apelação, o pedido contido na inicial é para “que a Autoridade Impetrada aprecie o pedido de compensação de precatórios para quitação dos débitos da Impetrante inscritos até 25/03/2015, outrora indeferido.”
     Ocorre que houve a referida apreciação, sendo o objetivo real da parte a desconstituição da decisão, o que passa, inevitavelmente, pela análise documental específica dos documentos referentes à compensação, o que se mostra incompatível com a decidido no Tema nº 118/STJ. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente